Tribunal: STF
Processo: HC 248977
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça — STJ, assim fundamentada:



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de ERNESTO RADIS NETO, apontando como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, em razão do acórdão proferido na Apelação Criminal n. 0002026-57.2020.8.12.0002.



    O paciente foi condenado pela prática do crime do art. 306, caput, do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 6 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, substituída por uma pena restritiva de direitos a ser fixada pelo juiz da execução, além da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 02 (dois) meses (fls. 160-162).



    Em julgamento do recurso de apelação interposto pela defesa, o Tribunal de Justiça, por maioria, negou provimento ao recurso, mantendo a condenação (fls. 210- 221).



    A defesa opôs embargos infringentes, os quais, por maioria, foram desprovidos (fls. 258-277).



    Nas razões do presente habeas corpus, a defesa alega constrangimento ilegal consistente na nulidade da atuação da Guarda Municipal fora de suas atribuições legais; além da "flagrante ilegalidade na condenação do Paciente que não estava na condução do veículo, vez que, o veículo estava estacionado no momento do acidente. Em decorrência do veículo estar estacionado, conforme relato dos guardas municipais, o Paciente não estaria cometendo o delito descrito no 306, caput, da Lei n. 9.503/97" (fls. 10).



    O pedido liminar foi indeferido (fls. 314-317).



    A autoridade coatora prestou informações (fls. 321-323 e 324-332).



    O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do habeas corpus , mas pela concessão da ordem de ofício, afirmando que os Guardas Municipais extrapolaram sua função legal (fls. 342-348).



    É o relatório. DECIDO.



    Cinge-se a controvérsia acerca de possível coação ilegal em razão: (i) da nulidade da atuação da Guarda Municipal fora de suas atribuições legais; (ii) da condenação do acusado pelo delito do art. 306, caput, do Código de Trânsito Brasileiro, quando não estava na condução do veículo, que estava estacionado.



    Contudo, a presente impetração investe contra acórdão, funcionando como substituto do recurso próprio, motivo pelo qual não deve ser conhecida.



    A 3ª Seção, no âmbito do HC 535.063-SP, de relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, julgado em 10/06/2020, e o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AgRg no HC 180.365, de relatoria da Ministra Rosa Weber, julgado em 27/03/2020, consolidaram a orientação de que não cabe habeas corpus substitutivo ao recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.



    Entretanto, diante da possibilidade de concessão da ordem de ofício, em caso de coação ilegal, em observância § 2º do artigo 654 do Código de Processo Penal, passo à análise das alegações defensivas.



    O Supremo Tribunal Federal julgou procedente pedido formalizado na ADPF n. 995/DF, relator Ministro Alexandre de Moraes, "declarando inconstitucionais todas as interpretações judiciais que excluem as Guardas Municipais, devidamente criadas e instituídas, como integrantes do Sistema de Segurança Pública".



    No caso, não se verifica a apontada ilicitude probatória decorrente da realização da abordagem pelo agentes da Guarda Municipal, os quais foram informados da ocorrência de acidente de trânsito e se deslocaram até o local, onde, ao constatar o estado de embriaguez do paciente, realizaram teste de alcoolemia.



    Quanto às demais teses defensivas, a moldura fática do acórdão impugnado indica que o veículo de propriedade do paciente estava estacionado no momento do acidente, e o paciente não estava dirigindo o veículo quando a Guarda Municipal chegou ao local.



    Os guardas municipais asseveram que o paciente afirmou que estava em casa, ingerindo bebida alcoólica, e que conduziu seu veículo até a conveniência para adquirir mais bebidas, momento em que seu veículo, estacionado, foi abalroado pelo outro automóvel.



    Contudo, na Delegacia de Polícia o paciente permaneceu em silêncio (fl. 41) e, em juízo, negou ter ingerido bebida alcoólica antes de dirigir, afirmando que chegou sóbrio à conveniência e apenas lá ingeriu bebida alcoólica, e que não conduziu o veículo embriagado.



    A sentença fundamentou a condenação nos seguintes termos (fls. 161):



    A alegação do acusado de que não consumiu bebida alcoólica antes de conduzir veículo automotor, mas que a consumiu na conveniência em que foi abordado, não merece prosperar, porquanto encontra-se isolada nos autos. Aliás, o próprio denunciado sequer arrolou seu pretenso amigo e o funcionário da conveniência, que em tese o teriam presenciado apenas embriagando-se no aludido comércio.



    Por outro lado, os guardas municipais salientaram que o denunciado não apenas cooperou com a abordagem, aceitando efetuar o teste de alcoolemia que atestou a sua embriaguez, como também que o réu admitiu que consumiu bebida alcoólica antes de deslocar-se até a conveniência, sendo que para deslocar-se até o comércio conduziu o seu automóvel mesmo estando embriagado. Logo, os depoimentos harmônicos dos guardas municipais, que são provas idôneas, aliados à conclusão do teste de alcoolemia, demonstraram sobejamente que o réu cometeu o delito que lhe foi imputado.



    No mesmo sentido, o acórdão do Tribunal de Justiça (fls. 213-214):



    Na fase policial, o réu Ernesto Radis Neto fez uso de seu direito de permanecer em silêncio (p. 25).



    Em juízo, relatou que não havia bebido antes de chegar na conveniência e que somente se embriagou naquele local. Que ficou bebendo na conveniência com seu amigo, pois havia brigado com sua esposa e não dormiria em casa. Questionado, afirmou que nem pensou em arrolar seu amigo ou o funcionário da conveniência para comprovar que apenas consumiu bebida alcoólica no local. Que não sabe como sairia da conveniência após ingerir bebida alcoólica, mas não conduz veículo quando está embriagado, que acredita que chamaria seu cunhado para buscá-lo (p. 124 – arquivo audiovisual).



    Como se vê, a narrativa do acusado se encontra isolada nos autos, mormente diante das declarações dos guardas municipais, no sentido de que o réu confessou que estava em sua casa ingerindo bebida alcoólica e foi até a conveniência a fim de adquirir mais bebida alcoólica tendo, inclusive, estacionado o veículo na contramão, o que demonstra sua intenção de se retirar rapidamente do local.



    Desta feita, não há falar em absolvição, pois o conjunto probatório carreado aos autos demonstra que o acusado conduziu veículo automotor após ter ingerido bebida alcoólica.



    Importante consignar, por oportuno, que não há como desconstituir testemunhos de servidores sobre fatos observados no cumprimento da função pública, vez que estão revestidas de presunção de legitimidade e credibilidade, principalmente quando coerentes entre si e calcados em outras provas existentes nos autos, como é o caso vertente.



    Dessa forma, embora o veículo do recorrente estivesse estacionado no momento da colisão, não remanesce dúvidas de que conduziu o veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool até aquele local, caracterizando, portanto, a conduta tipificada no artigo 306, caput, do Código de Trânsito Brasileiro.



    Tal fato foi confirmado pelos depoimentos dos agentes públicos. Portanto, diante do contexto probatório, evidencia-se que as alegações do apelante estão desconstituídas de credibilidade, eis que para estar naquele lugar, alguém precisava conduzi-lo e, não há nos autos provas de que outra pessoa o acompanhava no momento.



    [...]



    O fato de o veículo encontrar-se parado, não é suficiente por si só para afastar tipicidade do delito de dirigir alcoolizado, pois a comprovação de tal conduta depende de uma análise conjunta dos elementos probatório angariados nos autos, se o agente conduziu o veículo antes da abordagem policial, como ocorreu na hipótese em voga.



    Acerca da utilização da confissão do acusado, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça assentou que:



    11. Teses fixadas:



    11.1: A confissão extrajudicial somente será admissível no processo judicial se feita formalmente e de maneira documentada, dentro de um estabelecimento estatal público e oficial. Tais garantias não podem ser renunciadas pelo interrogado e, se alguma delas não for cumprida, a prova será inadmissível. A inadmissibilidade permanece mesmo que a acusação tente introduzir a confissão extrajudicial no processo por outros meios de prova (como, por exemplo, o testemunho do policial que a colheu).



    11.2: A confissão extrajudicial admissível pode servir apenas como meio de obtenção de provas, indicando à polícia ou ao Ministério Público possíveis fontes de provas na investigação, mas não pode embasar a sentença condenatória.



    11.3: A confissão judicial, em princípio, é, obviamente, lícita. Todavia, para a condenação, apenas será considerada a confissão que encontre algum sustento nas demais provas, tudo à luz do art. 197 do CPP.



    12. A aplicação dessas teses fica restrita aos fatos ocorridos a partir do dia seguinte à publicação deste acórdão no DJe. Modulação temporal necessária para preservar a segurança jurídica (art. 927, § 3º, do CPC).



    [...]



    (AREsp n. 2.123.334/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 20/6/2024, DJe de 2/7/2024.)



    No caso em comento, não houve confissão formal do acusado, pois permaneceu em silêncio no interrogatório inquisitorial e negou a autoria delitiva no interrogatório judicial.



    Entretanto, em razão da modulação dos efeitos da decisão do AREsp n. 2.123.334/MG, a referida tese não é aplicável ao caso em comento, sendo admissível, no caso, a valoração da confissão extrajudicial do acusado, de que conduzira o veículo sob a influência de álcool, a qual foi corroborada pelo testemunho dos guardas municipais e pelo resultado do exame de alcoolemia, sobretudo porque não há qualquer alegação de maus-tratos por parte dos agentes públicos.



    Assim, não identifico a existência de flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem, nos termos do artigo 654, § 2º, do Código de Processo Penal.



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus (doc. 25).



    Neste habeas corpus, alega-se que:



    [...] além dos guardas municipais em seus depoimentos relatarem que o veículo do paciente estava “estacionado”, ainda exerceram poder de policiais de trânsito, sendo que não são suas atribuições.



    Não pode o Paciente ser condenado com base em suas atitudes passadas ou futuras, como no caso em tela, basear que chegou dirigindo embriagado ao local, ou que iria dirigir embriagado (doc. 1, p. 4).



    Ao final, busca-se:



    [...] a concessão ao paciente de medida liminar inaudita altera pars, reformando a sentença condenatória, absolvendo o Paciente que não estava conduzindo seu veículo sob influência de álcool, determinando-se ao juízo competente que cancele também a suspensão da CNH do Paciente e após o parecer da Douta Procuradoria da República, a confirmação da ordem de HABEAS CORPUS, como medida da mais ilibada JUSTIÇA (doc. 1, p. 8).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal — STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO. I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes. III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus. IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).



    Além disso, não verifico teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, especialmente porque, conforme consignado na decisão ora impugnada, “a valoração da confissão extrajudicial do acusado, de que conduzira o veículo sob a influência de álcool, a qual foi corroborada pelo testemunho dos guardas municipais e pelo resultado do exame de alcoolemia, sobretudo porque não há qualquer alegação de maus-tratos por parte dos agentes públicos”.



    Por fim, o Supremo Tribunal Federal admite impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica no caso.



    Com essa compreensão: HC 232.304/SP, da minha relatoria, DJe 16/10/2023; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/12/2020; HC 140.228/SP, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, Redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/11/2019; e RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/5/2017.



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de novembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator